Tribunal: STF
Processo: ARE 1441511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVIEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. NÃO RECONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CONTRATO DE VIGILANTE. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECONHECIDAS. FGTS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A petição inicial observa a forma prescrita em lei e não está inserida nas hipóteses elencadas no CPC, art. 330,1º.



    2. A cobranças das verbas trabalhistas refere-se ao período de 02-04-2003 a 02-04- 2008 e, portanto, independente da mudança de interpretação de jurisprudência pelo STF. no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, quanto ao prazo para cobrança de FGTS de 30 para 05 anos, tal entendimento não terá qualquer repercussão no caso em análise.



    3. O Tribunal de Justiça do Piauí possui entendimento consolidado de que não sendo demonstrado o efetivo pagamento das verbas pleiteadas pelo município, a procedência da ação é medida de direito.



    4. Malgrado eventual irregularidade na contratação, não pode a Administração Pública se furtar ao pagamento da contraprestação adequada e garantida, com todos seus acréscimos e direitos pelo serviço prestado, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do particular, privilegiando-se, ademais, o princípio da boa-fé objetiva e moralidade.



    5. Quanto aos honorários advocatícios, restou assente do acervo probatório constante dos autos que a relação de trabalho existente entre as partes se revela de natureza jurídico administrativa, portanto não incide as súmulas 219 e 329 do TST, sendo devidos os honorários advocatícios em homenagem ao princípio da sucumbência e em respeito à norma legal e hipossuficiência do obreiro (CRFB, art.s 5º, LXXIV e 133; CPC, art. 85, §2º ; lei nº 8.906/94, art. 23 e lei nº 1.060/50).



    6. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente